Tribunal: TJES
Processo: 0025010-48.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025010-48.2018.8.08.0024

RELATOR : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : PENEDO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

ADVOGADO : JULIANA CARRILLO VIEIRA - OAB SP180924

RECORRIDO : GMM SPA MACCHINE LAVORAZIONE MARMI E GRANITI

ADVOGADO : EVERALDO VASQUES LOPES BUTTER - OAB ES7770-A

MAGISTRADO : MARCELO PIMENTEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Trata-se de Embargos Monitórios opostos pela empresa ora Apelante nos autos da demanda ajuizada em seu desfavor para a cobrança de crédito no valor R$ 289.200,00 (duzentos e oitenta e nove mil e duzentos reais), advindo da venda de equipamento para corte e polimento de pedras, conforme documento que embasa a Monitória (INVOICE nº 1.442, de 25.11.2013), fls. 42.

Na r. sentença, o juízo de origem rejeitou os Embargos, para condenar a empresa ao pagamento do montante, considerando a inadimplência da mesma.

Irresignada, a empresa Embargante interpôs o presente recurso, em que afirma, preliminarmente, a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, caracterizado pela insuficiência de provas a respeito da relação havida entre as partes.

Para tanto, sustenta que a relação mantida com a ora Recorrida consistiu em intermediação para representação da mesma em feira de negócios no Brasil, e não compra e venda mercantil mediante exportação da respectiva máquina.

Nessa linha, afirma que despendeu elevada quantia para a manutenção da máquina até a negociação da mesma com terceiro, por R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), que teria sido feita pela própria Apelada que, por sua vez, teria proposto o pagamento de apenas 50% dos gastos suportados pela Recorrente.

Sustenta, em síntese, que
“jamais vendeu a máquina para a própria Recorrente, mas que tinha mesma como sua parceira comercial no Brasil, com o objeto de identificar um comprador”.

Pois bem.

Após compulsar detidamente os autos, penso que as provas dos autos não são suficientes à solução do litígio, em especial quanto à natureza da relação jurídica mantida entre as partes e, ainda, o valor de eventual crédito.

De um lado, a empresa Autora da Ação Monitória sustenta ser credora na quantia equivalente a EUR 60.000,00 (sessenta mil euros), advinda da venda da máquina descrita nos autos à ora Apelante. Para tanto, apresenta o documento de fls. 42, caracterizado por
INVOICE
no respectivo valor.

Por outro lado, a pessoa jurídica oponente dos Embargos Monitórios, ora Recorrente, afirma que apenas manteve relação de parceira e intermediação de negócio para a representação em feira de negócios e, além disso, que a venda do equipamento foi posteriormente negociada pela própria Autora da Monitória, pelo valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), permanecendo com prejuízos decorrentes da manutenção da máquina até a comercialização (desembaraço aduaneiro, etc).

E, para fundamentar as alegações, juntou aos autos documentos que fazem contraprova das assertivas iniciais da Monitória, dentre os quais: (i) a entrada do bem, inicialmente, em regime de admissão temporária, para a apresentação em feira, fls. 102 e seguintes; (ii) troca de vários
e-mails
em que a interlocutora da empresa ora Recorrida afirma a realização de negociação do bem e, ainda, concordância com a existência de valores a acertar com a Recorrente, fls. 111 e seguintes.

Diante do embate, vejo que uma maior incursão probatória é imprescindível ao deslinde da controvérsia, em especial a produção de prova oral que, inclusive, foi expressamente requerida pela Apelante.

Assim, na hipótese de a prova ser essencial para a solução da controvérsia – como ocorre neste caso –, a falta de instrução processual causa manifesto
cerceamento
de
defesa
e, portanto, violação ao devido processo legal e aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Nessa linha, este e. TJES:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR EX OFFICIO DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INOBSERVÂNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. 1. O art. 2º, da Lei Municipal nº 497/2005, que dispõe sobre a contribuição de iluminação pública (COSIP), ao versar acerca da hipótese de incidência, a contrario sensu , acaba por excluir os imóveis rurais que estejam localizados a mais de 100 (cem) metros da luminária. 2. Tal entendimento não permite o pronto acolhimento da pretensão autoral, pois a sentença julgou antecipadamente a lide deixando de realizar a fase instrutória, essencial à constatação se, de fato, tal como alegado pela requerente, ora apelante, seu imóvel rural dista mais de 100 (cem) metros da luminária. 3. Como já decidiu este e. TJES
O julgamento antecipado da lide não pode se dar sem a análise fundamentada do pedido de produção de prova pelo réu, ainda que para rejeitá-lo, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal, do qual é corolário o princípio da ampla defesa, insculpido no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e tendo sido a demanda julgada em desfavor do apelante e anteriormente à apreciação dos pleitos por ele formulados de produção de provas, foi-lhe indevidamente reduzida a possibilidade de influir na formação do convencimento jurisdicional, padecendo o provimento vergastado de nulidade absoluta por cerceamento a direito de defesa.
(TJES, Apelação Cível n. 0016931-37.2009.8.08.0011, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. subst. Victor Queiroz Schneider, data do julgamento: 27-08-2019, data da publicação no Diário: DJES 06-09-2019). 4. Preliminar ex officio acolhida. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 061180016943, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021)

Desse modo, a insuficiência da dilação probatória demonstra a
inadequação
do julgamento. A r. sentença deve, pois, ser anulada para que o processo retorne para a fase instrutória, com a mais ampla produção de provas.

Somente a título de esclarecimento, ressalto que não estou realizando qualquer julgamento de valor quanto ao mérito da demanda. Destaco, apenas, que fatos relevantes não foram devidamente esclarecidos e, nesse contexto, presente a dúvida, devem ser objeto de prova suplementar.

Em face do exposto, acolho a preliminar para
ANULAR
a r. sentença e determinar o retorno dos autos à fase instrutória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

________________________

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)

Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS MONITÓRIOS. RELAÇÃO COMERCIAL.
PROVA INSUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. POSTURA ATIVA DO MAGISTRADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1.
Quando a prova for essencial para a solução da controvérsia – como ocorre neste caso –, a falta de instrução processual causa manifesto cerceamento de defesa e, portanto, violação ao devido processo legal e aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

2.
A insuficiência da dilação probatória demonstra a inadequação do julgamento, o que autoriza a anulação da sentença e o retorno dos autos à fase instrutória, notadamente diante da postura ativa exigida do magistrado na condução do feito.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, acolher a preliminar e anular a sentença.